Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720828-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Admito o conflito de competência. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Dispenso informações. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora